Tribunal: TJBA
Processo: 8003435-36.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003435-36.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): APELADO: JOAO RAMOS DE LIMA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. DESCUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALIDADE DAS RESOLUÇÕES DO CNJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 876 DO STJ AO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de indicação do CPF da parte executada, mesmo após intimação específica para regularização, não atendida pela Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação do CPF/CNPJ do executado, mesmo após intimação específica, autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo; (ii) estabelecer se a exigência prevista em resoluções do CNJ e sua aplicação no caso concreto violam o entendimento firmado no Tema 876 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de CPF/CNPJ do executado impede a adequada individualização do polo passivo e inviabiliza a prática de atos executivos essenciais, como citação e pesquisas patrimoniais em sistemas eletrônicos, caracterizando ausência de pressuposto processual. 4. O art. 1.º-A da Resolução CNJ n.º 547/2024, com redação da Resolução CNJ n.º 617/2025, determina a extinção das execuções fiscais sem indicação de CPF/CNPJ, inclusive em qualquer fase processual, quando inviabilizado o prosseguimento útil do feito. 5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.428 da repercussão geral, reconhece a constitucionalidade das resoluções do CNJ que disciplinam a exigência de CPF/CNPJ, afirmando a competência do órgão para promover a organização e racionalização do Poder Judiciário. 6. A intimação específica da Fazenda Pública para suprir a ausência do dado essencial foi regularmente realizada, e a inércia do exequente legitima a extinção do processo. 7. O Tema 876 do STJ não se aplica ao caso, pois veda o indeferimento liminar da petição inicial, não impedindo a extinção posterior do processo quando, após intimação, persiste a ausência de requisito indispensável ao seu desenvolvimento válido. 8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia admite a extinção de execuções fiscais em hipóteses de inércia do exequente quanto à indicação de dados essenciais à localização do executado. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4º, I; CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.428 da repercussão geral; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0307347-90.2014.8.05.0103, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 27.01.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0500652-94.2016.8.05.0256, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 11.03.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003435-36.2025.8.05.0103, em que figura como apelante MUNICIPIO DE ILHEUS e como apelado JOAO RAMOS DE LIMA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça